Tribunal: TJMT
Processo: 0001203-79.2017.8.11.0111
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001203-79.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI ZEILINGER WOLF - CPF: 822.625.941-04 (APELADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO EM DISSONÂNCIA COM OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO – NULIDADE CONFIGURADA – PROVIMENTO – DECISÃO CASSADA.

As decisões judiciais devem enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que tenham o condão de infirmar a conclusão do órgão julgador, sob pena de configurar nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação cível interposto por Sicred Norte MT, tirado em face da decisão que julgou procedente os embargos de terceiro manejados pela apelada.

Suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição da República e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que tanto os argumentos, quanto os requerimentos da contestação não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau, o que configura nulidade do
decisum
pela falta de enfrentamento de matérias capazes de infirmar a conclusão do julgado.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a inversão dos ônus sucumbenciais, uma vez que foi a apelada que deu causa a constrição judicial sobre o imóvel, inexistindo má-fé da sua parte.

As contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença vergastada está eivada de vício insuperável.

A apelada manejou embargos de terceiro em face da apelante, visando livrar o bem imóvel litigioso da averbação premonitória implementada no curso da execução por esta promovida contra aquela.

Denota-se de uma leitura atenta da contestação apresentada pela embargada, ora apelante, que em momento algum de seu arrazoado houve contraposição ao pedido lançado na exordial, ao revés, na abertura da peça de resposta asseverou categoricamente que “
Primeiramente a embargada ressalta que não se opõe a liberação da restrição judicial que recaiu sobre o imóvel registrado sob a matrícula de no 4.315, do CRI de Matupá/MT, uma vez que os documentos acostados juntos a estes embargos demonstram que a Embargante adquiriu o imóvel em data anterior a demanda executiva
”.

E segue durante toda a peça de resposta defendendo unicamente a questão relativa a responsabilidade da embargante em suportar os ônus sucumbenciais do feito originário, uma vez que o contrato de compra e venda que lhe deu o direito de propriedade sobre o imóvel não foi levado a registro, logo, não teria como a embargada ter conhecimento do aludido pacto, razão pela qual, quem, de fato, deu causa a constrição efetivada no curso da execução foi a própria embargante ao não tornar pública a avença via a implementação do ato registral específico, devendo, portanto, arcar com as verbas sucumbências.

Merece destaque que no próprio requerimento final da contestação, não houve qualquer oposição da embargada quanto a procedência do pedido veiculado na exordial, ao revés, enfatiza novamente que não se opõe a liberação da constrição judicial, não havendo conflito de interesses neste aspecto, pugnando, apenas, para que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a embargante, vejamos,
in verbis
:

“a) que sejam acolhidas as teses acima expostas, e fundamentos retro mencionados
, sendo que a Embargada não se opõe a liberação da restrição judicial que recaiu sobre o imóvel
registrado sob a matrícula de no 4.315, do CRI de Matupá/MT, uma vez que os documentos acostados juntos a estes embargos demonstram que a Embargante adquiriu o imóvel em data anterior a demanda executiva;

b) Seja afastado o ônus da sucumbência em face da Embargada Sicredi, em respeito ao princípio da causalidade, devendo tal ônus recair sobre a Embargante;

c) Requer a condenação da embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais, pois deu causa a constrição judicial sobre o imóvel registrado na matrícula 4.315, do CRI de Matupá-MT, conforme demonstrado;” (destaquei)

Entretanto, em total descompasso com a matéria trazida pelo embargado em sua defesa, a sentença em várias frações do relatório e da fundamentação segue trilha totalmente diversa e retrata situação inexistente nos autos, parecendo, inclusive, estar analisando resposta ofertada em outro processo, vejamos, in verbis:

“Regularmente citada, a parte embargada contestou os embargos, alegando que o contrato de compra e venda só atinge sua eficácia após o registro,
requerendo, por fim, a improcedência dos embargos
(ref. 12).”

“Contudo,
pretende o embargado o reconhecimento de ineficácia desta alienação em face da ausência do registro do imóvel”

“Neste ponto, o embargado alega que o contrato de compra e venda não tem eficácia jurídica, eis que, não foi levado à registro,
subsistindo, portanto, a constrição sobre o bem imóvel”
(destaquei
)

Resta patente, portanto, a mácula arraigada na sentença, uma vez que não só deixou de levar em consideração os fundamentos da defesa, foi além, simplesmente os descreveu de maneira totalmente diversa do que realmente foram explanados, parecendo que se tratava de outro processo, como já enfatizei anteriormente.

Nesse contexto é palmar a nulidade da decisão judicial, em verdadeira afronta ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que a matéria versada na contestação tem o condão de infirmar a conclusão a que chegou o julgador, ou seja, poderia leva-lo a concluir que realmente os ônus sucumbências deveriam ser suportados pela parte
ex adversa,
no caso, a embargante.

Nessas hipóteses, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, trilha a mesma senda,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. VOLVO / VOLCAM. APELAÇÃO. JULGAMENTO. QUESTÕES PERTINENTES E RELEVANTES, CAPAZES DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS, NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL A QUO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/15.

1. Ação ajuizada em 16/9/2013. Recurso especial interposto em 1/8/2017. Autos conclusos à Relatora em 11/12/2018.

2. O propósito recursal é verificar (i) se há nulidade no acórdão impugnado, por ausência de fundamentação; (ii) a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca VOLCAM à recorrida; e (iii) a competência da Justiça Federal para determinar a alteração do nome empresarial da recorrida.

3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida.

4. Conforme decidido por esta Corte Superior, a análise de eventual colidência de registros marcários deve passar pelo exame dos seguintes critérios principais: (i) grau de distintividade intrínseca da marca supostamente violada, (ii) grau de semelhança entre as marcas em conflito, (iii) reconhecimento e fama do suposto infrator, (iv) tempo de convivência das marcas no mercado, (v) espécie dos produtos em cotejo, (vi) especialização do público-alvo e (vii) diluição.

5. Tais critérios devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos a priori sobre a relevância em abstrato de cada um deles.

6. Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o Código de Processo Civil de 2015, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever de enfrentar todas as questões capazes de, por si sós e em tese, infirmar as conclusões alcançadas acerca dos pedidos formulados pelas partes, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida (art. 489, § 1o, IV).

7. Na hipótese, mostra-se deficiente a fundamentação do acórdão recorrido, o qual, ao confirmar o indeferimento dos pedidos deduzidos na inicial, deixou de apreciar as questões suscitadas pela recorrente relativas à associação indevida causada pela marca impugnada, à caracterização da má-fé da recorrida, à diluição do poder distintivo do sinal registrado, à configuração de concorrência desleal, ao reconhecimento alcançado pela marca VOLVO perante o público consumidor, dentre outras circunstâncias fáticas inviáveis de enfrentamento em sede de recurso especial, ante o óbice da súmula 7/STJ.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1819062/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020) (destaquei)

Dessa forma, diante do direito público subjetivo de fundamentação das decisões judiciais insculpido no art. 93, IX, da Constituição da República, e da afronta latente ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, a cassação da sentença é medida imperiosa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ACOLHER
a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020